Tribunal: TJSP
Processo: 1038645-71.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038645-71.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes CARLA SABRINA DE SOUZA OLIVEIRA SABINO (JUSTIÇA
GRATUITA) e THAÍS MIRELLA DE SOUZA OLIVEIRA SABINO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado PHU PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038645-71.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13773
2
VOTO No 13773
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038645-71.2018.8.26.0576/50000
EMBARGANTES:
CARLA
SABRINA
DE
SOUZA
OLIVEIRA
SABINO E THAÍS MIRELLA DE SOUZA OLIVEIRA SABINO
EMBARGADA: PHU PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO
LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.01/02
do incidente) oposto nos autos de ação de “rescisão contratual c/c restituição
de valores pagos e indenização por danos materiais e morais” contra o
Acórdão de fls. 300/305, que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
para condenar a requerida à restituição integral das parcelas pagas com juros
de mora desde a citação e correção monetária de cada desembolso, além dos
IPTUs pagos até agosto/2018.
A requerida apelada, ora embargante, sustenta, em
síntese, que o Acórdão é omisso quanto à previsão expressa de retenção de
1/3 dos valores pagos e quanto à taxa de ocupação de 2% do preço.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil atual).
No caso, em nenhuma destas hipóteses é possível incluir
a irresignação apresentada.
O julgado foi claro ao determinar a devolução de todas as
parcelas pagas, afastando, desse modo, a retenção de 1/3 dos valores pagos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038645-71.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13773
3
da taxa de ocupação.
Relembre-se deste esclarecedor parágrafo de fls. 303:
“Conforme se observa a fls. 45/62, ainda que as autoras tivessem aceitado
tacitamente o novo contrato para aquisição de lote, os contratos em
questão sequer estipularam o prazo para entrega das obras de
infraestrutura do loteamento, omissão configuradora de ilegalidade
inquestionável, que coloca as consumidoras em posição de extrema
desvantagem e vulnerabilidade, o que torna legítimo o direito das
requerentes de rescisão do contrato e, bem assim, da restituição integral
das prestações pagas”. Sic
Assim, inadimplido o contrato por culpa exclusiva da
vendedora, cabível a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas de
forma integral. Mesmo porque, não se aplica cláusula que prevê retenção
sobre preço devolvido quando o desfazimento do contrato decorre de
inadimplemento do vendedor.
Incabível, ademais, a condenação das autoras ao
pagamento de indenização pela ocupação do imóvel, tendo em vista se tratar
de lote sem edificação, em que a posse não acarreta vantagem econômica.
Ademais, as requerentes sequer foram efetivamente
imitidas na posse do bem, ante a ausência de conclusão das obras de
infraestrutura.
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou esclarecer, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que não se vislumbra
na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de
qualquer das causas que justificam o manejo desta modalidade recursal.
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de analisar
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e adotando
a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível
de ensejar a correção do decisum.
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Função jurisdicional deve ser marcada pela atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038645-71.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13773
4
prática. Embargos de declaração não se prestam a impor o reexame da
causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
0000066-24.2011.8.26.0477/50000 - Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 12/05/2015). Sic
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
artigo 535 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade que não admite a oposição de embargos com a finalidade
de prequestionar dispositivos tidos por violados. Embargos rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
0040507-81.2009.8.26.0068/50000
-
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - j. 12/05/2015).
Sic
Embargos de declaração. Ausente omissão, contradição, obscuridade a
ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Inexistência
de situação excepcional que justifique a atribuição de efeito modificativo
ao recurso. Caráter infringente. Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração
no
2037987-17.2015.8.26.0000/50000
-
Desembargador
Relator CESAR LACERDA - j. 12/05/2015). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator